Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança de aluguéis que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da apelante ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo dos bens comuns deve ser mantida; e (ii) estabelecer se os valores recebidos por herança devem ser corrigidos monetariamente a partir do trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges (ou ex-companheiros) após a separação ou o divórcio autoriza que a parte privada da sua fruição reivindique a parcela proporcional à sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido a título de indenização ainda que a partilha não tenha sido formalizada.
4. Não há uso exclusivo do imóvel comum quando o bem também é utilizado como moradia para o filho em comum, credor de alimentos.
5. A correção monetária visa a recompor e atualizar a quantia devida. Termo inicial da correção monetária fixado na data do trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha dadas às particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não há uso exclusivo do imóvel comum quando este também serve de residência para o filho em comum, credor de alimentos. 2. O uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges (ou ex-companheiros) após a separação ou o divórcio autoriza que a parte privada da sua fruição reivindique a parcela proporcional à sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido a título de indenização ainda que a partilha não tenha sido formalizada. 3. A correção monetária deve ser aplicada a partir do trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha no caso concreto."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4.5.2021; STJ, REsp 2.193.855/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.8.2025; STJ, AREsp 2.568.471/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.8.2025; STJ, AgInt no REsp 1.951.482/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.4.2025.